Tribunal: TJPA
Processo: 0802335-50.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802335-50.2023.8.14.0013

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: BENEDITA MOURA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de parcial procedência, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Benedita Moura de Oliveira. A sentença reconheceu a inexistência de relação contratual quanto ao contrato nº 911964462, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional ou cerceamento de defesa na decisão monocrática; (ii) verificar se há comprovação da contratação do empréstimo consignado e se é cabível a repetição em dobro dos valores descontados; (iii) analisar a ocorrência de dano moral e a adequação do valor fixado a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática fundamenta-se no art. 932, IV e V, do CPC e na Súmula 568 do STJ, que autorizam o relator a julgar monocraticamente recurso quando houver jurisprudência consolidada, sem violar o princípio da colegialidade, desde que assegurado o direito de interposição de agravo interno.

4.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo reconhecida a hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa e sem instrução formal, o que justifica a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5.

O banco não comprova a existência do contrato, limitando-se à apresentação de telas sistêmicas, sem documentos assinados ou comprovante de depósito, não se desincumbindo do ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

A cobrança indevida autoriza a devolução em dobro dos valores descontados, por ausência de prova de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência pacífica do STJ.

7.

O desconto indevido em benefício previdenciário constitui ofensa à dignidade da pessoa humana e caracteriza dano moral in re ipsa, sendo desnecessária prova do prejuízo extrapatrimonial, conforme precedentes do STJ.

8.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está alinhado à jurisprudência.

9.

A aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil, é válida e está de acordo com o entendimento do STJ no julgamento do REsp 1795982/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento monocrático fundado em jurisprudência consolidada do STJ não viola o princípio da colegialidade, sendo legítimo nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

2.

A ausência de comprovação da contratação de empréstimo bancário, especialmente em relação a consumidor idoso e hipervulnerável, impõe o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e autoriza a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente.

3.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, sendo cabível a indenização sem necessidade de prova do prejuízo.

4.

A taxa SELIC pode ser adotada como índice de correção monetária e juros moratórios nas dívidas civis, conforme entendimento do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 932, IV e V, e 1.021; CC, art. 406; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; AgInt no AREsp 1595856/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 29.06.2020, DJe 03.08.2020; AgInt no AREsp 1389200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 26.03.2019, DJe 29.03.2019; AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 03.05.2022; REsp 1795982/SP.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que
negou provimento à apelação cível
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por Benedita Moura de Oliveira.

A sentença reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes quanto ao contrato nº 911964462, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixando indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00, ante a falha na prestação do serviço bancário.

A decisão agravada entendeu que a instituição financeira não se desincumbiu de demonstrar a regularidade da contratação, sendo inaplicável, ao caso concreto, a presunção de validade de contratos celebrados eletronicamente, notadamente diante da fragilidade das provas trazidas e da hipervulnerabilidade da consumidora, pessoa idosa e sem instrução formal.

No agravo interno, o banco alega, em síntese:

(i) suposto cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional pela decisão monocrática;

(ii) existência de elementos que comprovariam a regularidade da contratação por meio eletrônico;

(iii) descabimento da condenação por dano moral e excesso no valor fixado.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a agravada pugna pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o recurso atende aos pressupostos processuais, razão pela qual dele conheço.

O agravo interno interposto pelo Banco Itaú BMG Consignado S.A. insurge-se contra decisão monocrática que, por sua vez,
negou provimento à apelação
, mantendo sentença de
parcial procedência
proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Benedita Moura de Oliveira.

Conquanto o agravante sustente suposta negativa de prestação jurisdicional e erro na valoração das provas, a decisão agravada está
em consonância com os elementos probatórios dos autos e com a jurisprudência consolidada
desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à alegação de
nulidade da decisão monocrática
, ao fundamento de que não se configurariam as hipóteses do art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, sem razão o agravante.

A Súmula 568/STJ admite que o Relator julgue monocraticamente recurso inadmissível ou aplique a jurisprudência consolidada na Corte, além de reconhecer que não há risco de ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso próprio, nos termos do previsto na Lei 14.365/2022, qual seja, o agravo interno.

A Súmula 568/STJ assim dispõe: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

O próprio STJ já declarou entendimento segundo o qual
“Quanto à controvérsia, afasta-se, de início, a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Conforme autorização expressa do art. 932 do NCPC, compete ao relator negar ou dar provimento aos recursos a ele distribuídos quando o entendimento sobre a controvérsia já esteja consolidado na jurisprudência do STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso em desafio à decisão singular afasta qualquer ofensa ao princípio da colegialidade.”
(AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1694224 – MG).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na hipótese dos autos. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1595856/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO

INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CPC/1973. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência deste STJ, a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp n. 1.389.200/SP, Relatior Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe de 29/03/2019). 2. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, na vigência do CPC/1973, a ausência de preparo do recurso justificava o reconhecimento da deserção de plano, inexistindo, outrossim, a possibilidade de regularização posterior do ato. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 933.896/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 16/03/2020)

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente, e com interposição do agravo interno, devolve-se ao Colegiado toda a matéria decidida.

Ademais, a possibilidade de julgamento monocrático nas hipóteses legais não configura qualquer ofensa ao princípio da colegialidade, mas sim
instrumento de racionalização e eficiência processual
, com amparo tanto na legislação processual (arts. 932 e 1.011 do CPC) quanto no art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal.

Mérito

I – Relação de Consumo e Ônus da Prova

O feito envolve relação de consumo, reconhecida pelo próprio juízo a quo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. À autora, pessoa idosa e hipossuficiente, foi deferida
a inversão do ônus da prova
, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, impondo ao banco o dever de demonstrar a existência do contrato que a parte autora nega ter celebrado.

No entanto,
o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório
. Limitou-se a juntar telas sistêmicas e não apresentou cópia do contrato com assinatura da autora – seja física, digital ou qualquer outro meio idôneo de manifestação de vontade. Também
não demonstrou o depósito do valor supostamente contratado
na conta da autora, tampouco qualquer outro elemento capaz de indicar a sua anuência.

O art. 373, II, do CPC é claro ao impor ao réu o encargo de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Assim, a alegação de contratação sem a devida comprovação documental
não possui força probatória
suficiente a infirmar a presunção de veracidade dos fatos articulados pela consumidora, sobretudo diante da sua hipervulnerabilidade.

II – Repetição do Indébito

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que,
na ausência de contrato ou prova de engano justificável
, o desconto indevido em proventos previdenciários autoriza
a devolução em dobro dos valores pagos
, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do CDC. Não se trata de simples falha contábil ou equívoco técnico, mas de
cobrança indevida reiterada
, sem amparo em obrigação válida.

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
– CDC, art. 42, parágrafo único.

O argumento de engano justificável
não se sustenta diante da ausência de prova mínima da contratação
.

III – Dano Moral In Re Ipsa

Também merece ser rechaçada a alegação de inexistência de dano moral. O desconto indevido em benefício previdenciário
afeta diretamente a dignidade da pessoa humana
e
compromete verbas de natureza alimentar
, sendo reconhecido pelo STJ como hipótese de dano moral in re ipsa
(
STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022).

No caso em análise, a autora sofreu descontos mensais injustificados, os quais impactaram diretamente sua subsistência, sendo de rigor o reconhecimento do dano extrapatrimonial. O valor arbitrado na sentença (
R$ 4.000,00
) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se compatível com a jurisprudência e com as peculiaridades do caso.

IV – Correção Monetária pela Taxa SELIC

A alteração da forma de atualização monetária determinada pela sentença, para aplicação da
taxa SELIC
(conforme art. 406 do Código Civil), está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ no julgamento do REsp 1795982/SP, o qual estabeleceu que,
nas dívidas civis
, a taxa SELIC substitui a correção monetária e os juros moratórios.

Conclusão

Diante do exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se
integralmente a decisão monocrática agravada
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2025